Tribunal: TJBA
Processo: 8027259-76.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8027259-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARILZA BASTOS PINHO Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Recurso rejeitado. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que, segundo o embargante, teria incorrido em omissão por não apreciar questões relevantes, especialmente quanto ao foro competente para remessa dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida padece de omissão quanto à análise de pontos que poderiam influenciar o julgamento da lide, autorizando a oposição dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O exame da decisão embargada revela a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração. 5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais veda a utilização dos embargos para fins infringentes, salvo nas hipóteses legais expressas. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida inviabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. O recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1800265/MS, Terceira Turma, DJe 24/06/2022; TJ-BA, Recurso Inominado 8070887-20.2021.8.05.0001, Sexta Turma Recursal, DJe 20/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027259-76.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MARILZA BASTOS PINHO e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.